Tribunal: TJMMG
Processo: 2000277-18.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000277-18.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/12/2024 Publicação: 20/01/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL DOS FATOS – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADOS – CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À ANÁLISE DA LEGALIDADE E REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS CONSTANTES NO PROCESSO DISCIPLINAR PELO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - No âmbito do processo administrativo-disciplinar, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação legal, sendo válida a adequação da conduta narrada no termo de abertura de vista a outro dispositivo normativo, sem que tal ato configure cerceamento de defesa. - A modificação da tipificação dos fatos, sem alteração da narrativa ou agravamento da penalidade aplicada, não demanda a reabertura de prazo recursal ou nova intimação do acusado. - O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares limita-se à análise da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, apreciando e valorando provas produzidas no processo disciplinar. - Comprovado que a penalidade foi aplicada em conformidade com os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida, devendo ser mantida a sanção disciplinar imposta. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Robério Lúcio Pereira da Costa e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo 3º Sgt PM Robério Lúcio Pereira da Costa contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a aplicação da punição de 4 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (quatro) dias de suspensão, com o decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos do seu conceito funcional, nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 103.802/2022 - 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso V, da Lei estadual n. 14.310/02 (Evento 21 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante alegou que, na SAD, houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi concedida a renovação do prazo recursal ao militar, com efeito suspensivo, após a retificação da capitulação da transgressão disciplinar que lhe foi imputada, tendo sido determinada a imediata ativação da sanção, o que entende ter violado art. 60 da Lei estadual n. 14.310/02. Além disso, salientou que, diversamente do sustentado pelo magistrado a quo, o fato de o apelante não ter interposto novo recurso administrativo contra a referida decisão não afasta o efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. Afirmou que o art. 60 da Lei estadual n. 14.310/02 dispõe que da decisão que aplicar a sanção disciplinar caberá recurso, com efeito suspensivo, razão pela qual compreende que, diante do novo enquadramento disciplinar, não poderia ter havido a ativação da punição, sem que fosse oportunizada ao apelante a possibilidade de impugná-lo, mediante a renovação do prazo recursal em primeira instância. Salientou que houve afronta ao art. 304, §1º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), pois, no Termo de Abertura de Vista (TAV), não foi especificada qual conduta antiética prevista no tipo transgressional havia sido praticada pelo apelante, destacando que essa ilegalidade, inclusive, foi reconhecida quando do exame do recurso administrativo. Aduziu que, após o reenquadramento da conduta do apelante à transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso V, da Lei estadual n. 14.310/02, deveria ter-lhe sido dada nova vista dos autos, a fim de que ele pudesse exercer seu direito à ampla defesa. Destacou que, como o apelante não teve a oportunidade de se defender de uma acusação formalizada, o ato punitivo deve ser anulado, ante a violação ao princípio do devido processo legal. Sustentou que, na SAD, não foram apresentadas provas para demonstrar que o apelante teria praticado transgressão disciplinar, em afronta ao princípio da presunção de inocência, salientando que a sanção foi fundamentada apenas no depoimento da Ten PM Sara Fernandes, uma vez que as demais testemunhas ouvidas não disseram que o apelante teria dispensado tratamento desrespeitoso ou humilhante à referida oficial. Assim, asseverou que a ausência de lastro probatório para a aplicação da punição disciplinar autoriza a intervenção do Poder Judiciário, pois se trata de uma flagrante ilegalidade. Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja anulada a punição imposta na SAD de Portaria n. 103.802/2022 - 2º BPM, bem como requereu a condenação do apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência (Evento 25 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais, por sua vez, aduziu que o controle judicial sobre atos administrativo-disciplinares se limita à verificação do respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito da decisão administrativa. Ressaltou que o apelante pretende o reexame das provas pelo Poder Judiciário, o que não se pode admitir, destacando que ele sequer demonstrou prejuízo ao exercício de sua ampla defesa. Além disso, reiterou os argumentos apresentados na peça de contestação. Pugnou, ao final, para que seja negado provimento ao recurso (Evento 31 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurada Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática das transgressões disciplinares descritas no art. 13, inciso XII (referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública) e no art. 15, inciso III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), c/c o art. 9º, inciso VIII (ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem e observar as normas da boa educação), todos da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n. 103.802/2022 - 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM): [...] I - Ressai da documentação constante dos anexos aportados neste Núcleo de Justiça e Disciplina que o n. 120.517-8, 3º Sgt PM Robério Lúcio Pereira, lotado na 1242 Cia/22° BPM, no dia 19Mar22-Sab, escalado como radioperador na SOF da 125ª Cia/22º BPM, teria dispensado tratamento descortês, antiético e grosseiro no trato com o público externo enquanto acionado para atendimento de uma ocorrência policial; I – Consta, outrossim, que o militar acusado ao ser indagado pela CPU de turno, acerca do atendimento conferido ao reclamante, aquele (sindicado) referiu-se de modo indelicado, desrespeitoso e acintoso em relação a Oficial e aos expedientes perpetrados por ela durante a condução da ocorrência policial trazida à baila [...] (Evento 1 – DOC11 – fl. 2 – Processo Originário) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O encarregado manifestou-se pelo arquivamento da SAD n. 103.802/2022 - 2º BPM, por considerar que estaria presente causa de absolvição, consistente em estar provada a inexistência do fato ou não haver prova de sua existência (Evento 1 – DOC12 – fl. 33/41 – Processo Originário). O Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), discordando do encarregado, opinou pelo reconhecimento apenas da transgressão prevista no art. 13, inciso XII, da Lei estadual n. 14.310/02 (Evento 1 – DOC12 – fl. 46/49 – Processo Originário). O comandante do 16º BPM, na solução da SAD, concordando com o parecer do CEDMU, concluiu que o apelante havia cometido apenas a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XII, da Lei estadual n. 14.310/02 e aplicou-lhe a sanção de 4 (quatro) dias de suspensão, com o decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos do seu conceito funcional (Evento 1 – DOC12 – fl. 51/56 – Processo Originário). O comandante da 1ª Região de Polícia Militar (RPM), ao apreciar o recurso administrativo apresentado pelo apelante, negou-lhe provimento e manteve a sanção aplicada, tendo, na oportunidade, compreendido que a conduta praticada por ele melhor se amoldava àquela prevista no inciso V (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa) do art. 13 da Lei estadual n. 14.310/02, razão pela qual determinou a retificação do ato de sanção, a fim de que constasse a nova tipificação (Evento 1 – DOC12 – fl. 63/68 – Processo Originário). O apelante, por sua vez, ajuizou ação visando à nulidade da SAD n. 103.802/2022 - 2º BPM (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário); todavia o juízo a quo, concluindo pela total legalidade do procedimento que levou à imposição da punição, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, e manteve a sanção disciplinar que lhe foi aplicada. Inconformado com a sentença a quo, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual busca anular a punição que lhe foi imposta, sob o fundamento de que teria havido violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Em que pesem as alegações apresentadas, julgo que a pretensão recursal não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor. O apelante alega que o art. 304, §1º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) teria sido violado, por considerar que, no Termo de Abertura de Vista (TAV), não teria sido especificada qual a conduta antiética prevista no tipo transgressional havia sido praticada por ele. Entendo que não tem razão o apelante. O art. 304, §1º, do MAPPA dispõe que: Art. 304. O sindicante deverá especificar, no TAV, o(s) artigo(s) e inciso(s) do CEDM, em tese, infringido(s) pelo sindicado e uma síntese do fato tido como antiético, procurando utilizar os verbos/expressões dos tipos transgressionais especificados no Código de Ética, amoldando-os aos fatos reais ensejadores da acusação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 §1º. Tratando-se de tipos transgressionais que descrevem mais de uma conduta antiética, deverá ser especificado no TAV qual das condutas antiéticas descritas no dispositivo legal que está sendo imputada ao acusado. Observa-se que, no último TAV elaborado, houve a narrativa clara da conduta imputada ao apelante, a qual apresentou todos os elementos necessários à sua defesa. Veja-se: [...] conforme documentos anexos, este militar teria cometido atos que, em tese, constituem transgressões disciplinares especificadas nos Art 13, inciso XII (referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública) e Art 15, inciso Ill (deixar de observar princípios da boa educação e correção de atitudes) c/c Art. 9, VIII (ser discreto e cortes em suas atitudes, maneiras e linguagem e observar as normas de boa educação), todos do Código da Lei Estadual n° 14.310/02 - CEDM, por ter em data de 19Mar22, em tese, ter dispensado tratamento descortês, antiético e grosseiro no trato com o Reclamante, ao ser "ríspido", "grosseiro" e demonstrar "má vontade" no atendimento para registro de ocorrência policial. Ainda relacionado ao atendimento, conforme relatório de serviço da Sra. Tenente Sara Fernandes Del Cantoni, CPU do turno, ao ser indagado por ela acerca do atendimento conferido ao Reclamante, o Sindicado referiu-se de modo indelicado, desrespeitoso e acintoso em relação à oficial e aos expedientes perpetrados por ela durante a condução da ocorrência policial, ao dizer "A Sra. foi quem constrangeu a vítima, desde o momento em que chegou na sede da cia, perguntando sobre roubo e falando de seguro, em momento nenhum eu falei nada disso". Ainda conforme o relatório de serviço da Oficial, o Sindicado, ao tomar ciência que seria comunicado disciplinarmente, teria dito "agora sim, aí sim". Conforme síntese, passo-lhe a presente documentação, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente suas Razões Escritas de Defesa, diretamente ou através de defensor constituído, com argumentos escritos e provas pertinentes, podendo exercer o contraditório nas provas produzidas, ou ainda outras informações que podem influenciar na decisão da autoridade que detêm o poder para aplicação da sanção, ficando advertido quanto ao previsto no art. 316 do Código Penal Militar, que trata do crime de divulgação/extravio de documentos, ficando, ainda alertado de que a não apresentação das Razões Escritas de Defesa, injustificadamente, dentro do prazo estipulado, será considerada como desistência do direito, operando-se os efeitos da revelia. (Evento 1 – DOC 12 – fl. 22/23 – Processo Originário) (Destaca-se) Conforme salientou o comandante da 1ª RPM, o TAV contém todas as informações da atitude transgressiva, de forma detalhada, com a descrição pormenorizada, incluindo as ações e as atitudes praticadas pelo apelante, o que lhe permitiu ter pleno conhecimento das condutas que lhes foram imputadas e, consequentemente, poder se defender de todas elas. Observa-se que, apesar de ter sido imputada ao apelante a prática das transgressões disciplinares previstas no art. 13, inciso XII, e no art. 15, inciso III, c/c o art. 9º, inciso VIII, todos da Lei estadual n. 14.310/02, na solução da SAD, o comandante do 16º BPM concluiu que ele havia cometido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 apenas a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XII (referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública). Verifica-se, desse modo, que o apelante foi punido apenas por ter-se referido de modo indelicado, desrespeitoso e acintoso em relação à Ten PM Sara Fernandes Del Cantoni, ao ser indagado por ela acerca do tratamento conferido ao reclamante Luiz Antônio Guerra Gonçalves. Assim, percebe-se que o apelante foi absolvido da conduta de ter sido descortês, antiético e grosseiro com o reclamante Luiz Antônio Guerra Gonçalves quando o atendeu para o registro de uma ocorrência policial. Infere-se dos autos que, ao examinar o recurso administrativo apresentado pelo apelante, o comandante da 1ª RPM compreendeu que a conduta praticada por ele melhor se amoldava àquela prevista no inciso V (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa) do art. 13 da Lei estadual n. 14.310/02, razão pela qual determinou a retificação do ato de sanção. Sobre tal questão, o apelante sustentou que não lhe foi concedida a renovação do prazo recursal, com efeito suspensivo, após a retificação da capitulação da transgressão disciplinar, tendo sido determinada a imediata ativação da sanção, o que entende ter violado art. 60 da Lei estadual n. 14.310/02. Salientou que, após o reenquadramento da sua conduta à transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso V, da Lei estadual n. 14.310/02, deveria ter-lhe sido dada nova vista dos autos, a fim de que ele pudesse exercer seu direito à ampla defesa. Melhor sorte não socorre ao apelante. Ao decidir pela adequação da conduta imputada ao apelante à transgressão disciplinar descrita no inciso V do art. 13 da Lei estadual n. 14.310/02, o comandante da 1ª RPM assim fundamentou: [...] O tipo transgressivo mais grave imputado ao comunicado diz respeito ao seu desrespeito, indiscrição, descortesia e principalmente inconveniência, quando do trato para com a Oficial, mesmo que de forma reservada. Tanto que sua atitude refletiu na percepção da testemunha Mariana Valéria Baeta, fl.50, "que depois que a Tenente Sara conversou com o Sgt Lúcio, ao retornar, fora perceptível, pela testemunha que a Tenente estava muito triste; que a Oficial alegou para a testemunha que o Sgt Lúcio havia falado que a Oficial quem havia constrangido a vítima, e que falou de forma desrespeitosa, exaltado e que por isso faria a comunicação disciplinar dele."; 1.5.4.1.1 as condutas descritas no item anterior se descortinam e amoldam às elementares de tipo transgressivo previsto no Art. 13, V, do CEDM, no tocante ao dispensar tratamento desrespeitoso [...] [...] 1.5.8 após toda a instrução processual, e diante da tese recursal apresentada, observa-se que o art. 13, XII, se amolda de maneira menos específica ao fato sob análise. Constata-se que a prática transgressiva adotada pelo recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo transgressivo descrito no art. 13, V. do CEDM, ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa. O que passa a ser aplicado neste despacho em obediência a exegese do art. 537, do MAPPA, vez que a defesa fora construída em torno dos fatos elencados no processo, principalmente no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 tocante ao tratamento desrespeitoso dispensado à Oficial CPL; [...] (Evento 1 – DOC12 – fls. 63/68 – Processo Originário) Como se pode verificar da decisão do comandante da 1ª RPM, houve apenas uma adequação da conduta praticada pelo apelante – a qual se encontrava devidamente descrita no TAV – à transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso V, da Lei estadual n. 14.310/02. Isso porque, no TAV, já constava a narrativa de que o apelante havia se referido de modo indelicado, desrespeitoso e acintoso em relação à Ten PM Sara Fernandes Del Cantoni, ao afirmar que seria ela quem teria constrangido a vítima desde o momento em que chegou na sede da Companhia, perguntando sobre roubo e falando de seguro. Consta, ainda, no TAV, que, quando a referida oficial disse ao apelante que faria uma comunicação disciplinar, ele teria dito: "agora sim, aí sim". Veja-se que, conforme compreendeu o comandante da 1ª RPM, a conduta desrespeitosa praticada pelo apelante, de fato, enquadra-se melhor à transgressão prevista no art. 13, inciso V, da Lei estadual 14.310/02, que prevê: “ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa”. Assim, considerando que não houve alteração da conduta imputada ao apelante, bem como não lhe foi imposta pena mais grave, tendo sido mantida a sanção disciplinar aplicada pelo comandante do 16º BPM, desnecessária é a renovação do prazo recursal, para que o apelante pudesse apresentar novo recurso, com efeito suspensivo. Como cediço, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação legal, razão pela qual não era necessário renovar o prazo recursal da primeira instância, para que o apelante tivesse nova vista, a fim de impugnar a “acusação formalizada” que pesava contra si. Como visto, ele já havia se defendido do fato que lhe havia sido imputado, qual seja, ter tratado de forma desrespeitosa a Ten PM Sara, inexistindo, portanto, qualquer justificativa para fazer retroceder o processo, já que devidamente assegurado a ele (apelante) o direito à ampla defesa e ao contraditório. A propósito, o art. 537 do MAPPA estabelece: Art. 537. As tipificações contidas no TAV para as RED finais podem ser modificadas na solução do processo, pela autoridade competente, desde que seja de igual ou menor gravidade e ainda, que o acusado tenha, efetivamente, se defendido do(s) fato(s). Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a questão. Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTIMAÇÃO DO SERVIDOR APÓS APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 APOSENTADORIA. ATO VINCULADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 650 DO STJ. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EXARADA NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por Francisco Nilo Carvalho Filho contra ato do Ministro de Estado da Economia, que lhe aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria, com base no que ficou apurado no Processo Administrativo Disciplinar n. 10166.730057/2015-92 (Processo SEI n. 14044.000038/2020-32). 2. Alega a parte impetrante, ora agravante, em síntese, que, embora não haja previsão expressa na Lei n. 8.112/1990 sobre a possibilidade de o processado manifestar-se após o relatório final da comissão disciplinar, na situação dos autos, em que houve o agravamento da tipificação da conduta e da sugestão de penalidade, deve ser declarado nulo o procedimento administrativo disciplinar, por inobservância às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 3. Como cediço, a autoridade competente para aplicar a penalidade administrativa vincula-se aos fatos apurados no processo administrativo disciplinar e não à capitulação legal proposta pela comissão processante ou aos pareceres ofertados pelos agentes auxiliares. Com efeito, o processado defende-se dos fatos que lhe são imputados, podendo a autoridade administrativa adotar capitulação legal diversa da que lhe deu a comissão disciplinar, sem que implique cerceamento de defesa. 4. No caso em exame, não se observa qualquer nulidade no processo administrativo disciplinar quanto ao seu desenvolvimento válido e regular, com a observância dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a não intimação do processado para manifestar-se após o relatório da comissão processante não constitui nulidade. 5. "A demissão [assim como a cassação de aposentadoria], como reiteradamente vem afirmando este STJ, é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes. Incidência da Súmula 650/STJ" (MS n. 25.735/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023; sem grifos no original). 6. Conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, "a absolvição na esfera criminal por falta de provas, bem como em ação de improbidade, não repercute na esfera administrativa" (AgInt no REsp n. 2.013.864/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). 7. Na hipótese em exame, não prospera a alegação de que a sentença absolutória exarada na ação de improbidade administrativa importaria no acolhimento da pretensão autoral, com a sua absolvição no bojo da persecução disciplinar, visto que o Juízo cível, em nenhum momento, reconheceu, expressamente, a negativa do fato ou de sua autoria, mas tão somente julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que, "em face da nova lei 14.230/2021, os atos de improbidade nos quais foi identificada pela parte autora na petição inicial, foram revogados [...]". 8. A análise da irresignação acerca da necessidade de comprovação do dolo genérico para configuração de ato de improbidade exigiria a dilação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 probatória, o que é incabível na via escolhida, ficando ressalvada, contudo, a adoção das vias ordinárias para tal fim. 9. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no MS n. 27.282/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) (Destaca-se) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO SUPERVENIENTE. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS AGRAVANTES NA ESFERA PENAL. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 21, § 4º, DA LIA, INCLUÍDO PELA LEI N. 14.230/2021. EFICÁCIA SUSPENSA PELO STF. ADI N. 7.236/DF. ARTS. 17, CAPUT, §§ 10-C, 10-D, 10-F E 17-C DA LIA (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021). APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS IMPUTADOS AOS RÉUS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. CONTRARIEDADE AO ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LIA (REDAÇÃO ORIGINAL). OCORRÊNCIA. 1. Como cediço, é "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão disso, a repercussão da absolvição criminal nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença, proferida no Juízo criminal, nega a existência do fato ou afasta a sua autoria" (AgInt no REsp n. 1.375.858/SC, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/6/2017). 2. Tal compreensão remanesce vigente, tendo em vista que o art. 21, § 4º, da Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021, segundo o qual "a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal)", teve sua eficácia suspensa por liminar deferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 27/12/2022, na ADI n. 7.236/DF. 3. Caso concreto em que a absolvição dos agravantes, no bojo da Ação Penal n. 1004659-61.2018.8.26.0533, não se deu por inexistência do fato ou negativa de autoria, mas pela ausência de prova da prática do crime previsto no art. 171 do CPB, motivo pelo qual a aludida sentença absolutória não tem o condão de influenciar o resultado da subjacente ação civil pública. 4. Por ocasião do julgamento do ARE n. 843.989/PR, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a compreensão no sentido de que a Lei n. 14.230/2021, ao promover alterações na Lei n. 8.429/1992, tem aplicação retroativa limitada. 5. De acordo com a Teoria dos Atos Processuais Isolados, "a lei processual atinge o processo no estágio em que ele se encontra, onde a incidência da lei nova não gera prejuízo algum à parte, respeitando-se a eficácia do ato processual já praticado. Dessa forma, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 serão atingidos" (REsp n. 1.404.796/SP, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 9/4/2014). 6. Em face da natureza processual do art. 17, caput, §§ 10-C, 10-D e 10-F bem como do art. 17-C da LIA (com redação dada pela Lei n. 14.230/2021), não têm eles aplicação retroativa. Nesse sentido, mutatis mutandis: AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.819.704/MG, relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 3/7/2023; AgRg no REsp n. 1.584.433/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/10/2016. 7. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o indiciado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não de sua classificação legal, de sorte que a posterior alteração da capitulação jurídica da conduta, como ocorreu no caso dos autos, não tem o condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo Disciplinar" (MS 28.214/DF, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/6/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no MS n. 28.128/DF, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/8/2023; MS n. 26.625/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/8/2023; AgRg nos EDcl no RMS n. 46.678/PE, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/3/2015. 8. "[É] inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa" (AgInt no AREsp n. 1.742.892/SP, relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/6/2023). 9. Hipótese em que a tese de atipicidade dos fatos imputados aos ora agravantes, por ausência de subsunção ao disposto no art. 9º, caput, da LIA, não foi deduzida nas razões do apelo nobre nem no agravo interno, mas em petição posterior, em evidente e indevida inovação de tese recursal. 10. A tese de ofensa ao art. 405 do Código Civil é deduzida a partir de uma premissa fática - inexistência de prejuízo ao erário - diversa daquela adotada no acórdão recorrido, no sentido de que efetivamente a conduta ímproba em tela importou em prejuízo aos cofres públicos. Incidência da Súmula 7/STJ. 11. "A jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica o reexame do acervo fático-probatório, salvo se, da simples leitura do acórdão recorrido, verificar-se a desproporcionalidade entre os atos praticados e as medidas impostas (AgRg no AREsp n. 112.873/PR, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/2/2016, e AgInt no REsp n. 1.576.604/RN, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2016)" (AgInt no AREsp n. 1.111.038/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/9/2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 791.744/SP, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/11/2021). 12. Caso concreto em que exsurge a desproporcionalidade nas sanções aplicadas aos agravantes. 13. Agravo interno provido em parte, a fim de conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento para cancelar algumas das penas impostas aos agravantes. (AgInt no REsp n. 1.896.757/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Assim, como o militar se defende dos fatos, e não da tipificação adotada pela Administração Militar, julgo que inexistiu cerceamento de defesa. Salienta-se, ainda, que não houve, no caso em comento, ofensa ao art. 60 da Lei estadual n. 14.310/02, como pretende fazer crer o apelante. O referido dispositivo legal apresenta o seguinte teor: Art. 60 – Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso à autoridade superior, com efeito suspensivo, no prazo de cinco dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento da notificação pelo militar. Como se pode perceber da leitura do referido artigo, a previsão de recurso à autoridade superior, com efeito suspensivo, trata-se do primeiro recurso administrativo, ou seja, daquele que é apresentado em face da decisão de solução do processo administrativo, pois é nesse momento que a sanção disciplinar é imposta. Registre-se que, na decisão proferida pelo comandante da 1ª RPM, quando do exame do primeiro recurso administrativo interposto pelo apelante, houve a manutenção da sanção imposta na solução da SAD, e não a aplicação da punição, como tenta alegar o apelante. Logo, verifica-se que, no caso, caberia ao apelante apenas interpor o segundo recurso administrativo, o qual não possui efeito suspensivo, como se verifica do art. 474 do MAPPA. Veja-se: Art. 474. Na PMMG, a decisão que avaliar o recurso disciplinar, caberá novo recurso, em segunda e última instância, ao Comandante-Geral, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. Como não houve qualquer alteração na conduta imputada ao apelante, mas, tão somente, a adequação da conduta narrada no TAV à transgressão disciplinar diversa, desnecessário era renovar o ato, para que ele pudesse novamente interpor o primeiro recurso administrativo, cabendo, apenas, a interposição do segundo recurso, o que não ocorreu, uma vez que o próprio militar informou que não tinha interesse em recorrer da decisão (Evento 1 – DOC12 – fl. 69 – Processo Originário). Desse modo, verifica-se que não houve violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, inexistindo, portanto, ilegalidades ou irregularidades a serem reparadas pelo Poder Judiciário. Como se sabe, o controle jurisdicional dos processos administrativos se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível ao Poder Judiciário valorar as provas apresentadas ou mesmo avaliar se foi justa ou não a sanção disciplinar imposta, uma vez que tais questões são afetas ao mérito administrativo. Nesse sentido, trago à baila precedentes do STJ: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. 1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada. 3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos. 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Nesse contexto, compreendo que também não assiste razão ao apelante quando afirma que não há provas para comprovar que teria se referido de modo indelicado, desrespeitoso e acintoso em relação à Ten PM Sara Fernandes Del Cantoni. Como muito bem ressaltado pelo comandante da 1ª RPM, o apelante se referiu de maneira desrespeitosa à Ten PM Sara quando ela conversava reservadamente com ele, razão pela qual a conduta não foi presenciada por outras pessoas. Todavia a testemunha Mariana Valéria Baeta, em seu depoimento, disse que foi perceptível que, após conversar com o apelante, a Ten PM Sara ficou triste e lhe disse que ele a havia tratado de forma desrespeitosa, razão pela qual faria uma comunicação disciplinar. Pelo seguinte trecho da decisão do comandante da 1ª RPM, pode-se perceber que a Administração Militar examinou devidamente as provas constantes nos autos da SAD, bem como enquadrou devidamente a conduta do apelante à transgressão prevista no art. 13, inciso V, da Lei estadual n. 14.310/02. Confira-se: [...] É preciso esclarecer o alcance do tipo transgressivo imputado ao comunicado, por meio do qual, ocorreu o potencial atingimento do: dever ético, da moral, do bom costume, da discrição e da cortesia. Todos esses institutos tutelados pela norma castrense norteiam para o entendimento de que o militar, no seu trato com as pessoas, sejam elas da caserna ou não, em serviço ou fora dele, deve se pautar em condições mínimas de civilidade, cujas noções básicas são aprendidas antes da entrada escolar inclusive, e naqueles conceitos familiares que cuidam da formação individual dos cidadãos. Outrossim, há de ser destacado também a necessidade de proteção da hierarquia e disciplina militares, as quais constituem algumas das vigas mestras que sustentam a Instituição Militar, de modo que constitui dever do policial ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras, linguagem e observar as normas e preceitos atinentes à boa educação. Nesse contexto, em análise às provas produzidas nos autos, no que se refere às testemunhas e ao reclamante terem dito que não presenciaram o comunicado desrespeitar ou ofender a comunicante, não se trata aqui do objeto da apuração, especialmente, porque numa hipotética situação de desrespeito a superior o tema seria tratado em âmbito criminal, conforme as iras dos art. 160 ou 298 de Código Penal Militar, conforme direcionamento da apuração. O tipo transgressivo mais grave imputado ao comunicado diz respeito ao seu desrespeito, indiscrição, descortesia e principalmente inconveniência, quando do trato para com a Oficial, mesmo que de forma reservada. Tanto que sua atitude refletiu na percepção da testemunha Mariana Valéria Baeta, fl.50, "que depois que a Tenente Sara conversou com o Sgt Lúcio, ao retornar, fora perceptível, pela testemunha, que a Tenente estava muito triste: que a Oficial alegou para a testemunha que o Sgt Lúcio havia falado que a Oficial quem havia constrangido a vítima, e que falou de forma desrespeitosa, exaltado e que por isso faria a comunicação disciplinar dele."; 1.5.4.1.1 as condutas descritas no item anterior se descortinam e amoldam às elementares de tipo transgressivo previsto no Art. 13, V, do CEDM, no tocante ao dispensar tratamento desrespeitoso, o que se passa a discutir no presente momento: a) Indiscrição: pode ser mensurada pela sua fala direcionada à Oficial, na qual o Recorrente acusa a militar como sendo a responsável por constrangimento à vítima, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 conforme acostado nos autos. fls. 05 e 06, com a seguinte frase a senhora foi quem constrangeu a vítima, desde o momento em que chegou na sede da Companhia, perguntando sobre roubo e falando de seguro, em momento nenhum eu falei nada disso". Não cabe ao militar recorrente, subordinado da Oficial CPU, proferir tal acusação no momento em que estava sendo orientado, e no caso em tela preferiu o risco de fazê-la, ao abandono do recato que lhe é devido na condição de militar e cidadão; b) Descortesia: a polidez no trato, a urbanidade, e cortesia, são comportamentos indissociáveis do militar, e preconizado no art. 9. VIII, do CEDM, temos como um dos princípios da Ética Militar ser discreto e cortés em suas atitudes, maneiras e linguagem, e observar as normas da boa educação", nos colocamos assim diante de uma norma cogente, logo não cabe ao militar a escolha de cumpri-la ou não, trata-se de um guia de retidão, intrínseco a todos integrantes da instituição. Os princípios elencados no art. 9 do CEDM, cumprem a finalidade precípua de um código de deontologia militar, na medida em que apresentam um sistema de valores norteadores da conduta profissional e pessoal dos militares e. ao mesmo tempo, irradia um conjunto de bens juridicamente protegidos pelo CEDM, cuja inobservância redundará, em última análise em uma das condutas objetivamente tipificadas nos seus arts 13,14 e 15, por conseguinte passível de sanção disciplinar, c) Inconveniência: remete ao comportamento de uma pessoa indelicada, indiscreta, e grosseira, o que se vislumbra no relatório da Oficial CPU, pelas atitudes e gestos do Recorrente, o que ainda de acordo com o relato da Oficial, ao tomar conhecimento de que teria em seu desfavor uma comunicação disciplinar, ainda ironizou o ato, de modo inadequado e arrogante, com os seguintes dizeres "agora sim, ai sim". Cumpre aclarar que uma vez insatisfeito com a notícia recebida, ao militar são garantidos os postulados constitucionais da ampla defesa e contraditório, momento em que lhe é oportunizada a produção de provas e toda a instrução processual para apuração da transgressão. Não cabia ao militar questionar o ato da forma que o fez, pois desta maneira entrou em rota de colisão com os princípios, valores e a ética militar, o que demanda a necessidade de ser submetido ao processo de comunicação disciplinar em lide. [...] 1.5.7 diante de todo arcabouço probatório construído, vislumbra-se a incursão do Recorrente nas elementares da transgressão prevista no art. 13, V, do CEDM. primeira parte, "dispensar tratamento desrespeitoso"". Nesse sentido, em consulta à relevante doutrina disponível acerca do tema, conforme entendimento do Ten Cel Mauricio José de Oliveira, dissertado na obra "Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos militares do Estado de Minas Gerais* - 3ª Edição, página 120 - Tratamento desrespeitoso pode ser entendido como aquele que falta com o respeito, com a consideração, com o apreço, que se manifesta com desprezo, com falta de estima, ou desdém (...) A presente transgressão disciplinar pode ter como sujeito passivo um civil ou mesmo outro militar, neste caso, quando não constituir a transgressão do art. 13. XII, que é mais específica. Na situação do cometimento entre militares, o "desrespeito" a que alude o tipo não se relaciona com a hierarquia militar, ou seja, não requer a existência de superioridade hierárquica do sujeito passivo em relação ao sujeito ativo. Seu cometimento pode se dar de forma liste, quer por palavras, gestos, escritos ou mesmo atitudes. Atitudes que se concretizam em suas falas aliadas aos gestos descritos pela Oficial CPU, fls. 05 e 06, “O militar, demonstrando-se insatisfeito, retrucou esta relatora, alegando que trabalhava corretamente e que fazia o serviço de modo correto", posteriormente, de modo afrontoso e sem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 nenhuma deferência para com esta oficial, o n. 120.517-8, 3ª Sgt PM Robério Lúcio Pereira da Costa proferiu os seguintes dizeres: " a senhora foi quem constrangeu a vítima, desde o momento em que chegou na sede da Companhia, perguntando sobre roubo e falando de seguro, em momento nenhum eu falei nada disso" [...] (Evento 1 – DOC12 – fls. 63/68 – Processo Originário) Desse modo, não merece prosperar a alegação do apelante de que não há lastro probatório para fundamentar o reconhecimento da transgressão disciplinar, ressaltando-se, ainda, que não cabe ao Judiciário analisar e valorar a prova, sendo tal competência exclusiva da Administração Militar. Saliente-se, por fim, que a penalidade aplicada ao apelante decorreu de infração disciplinar de natureza grave, prevista no art. 13, inciso V, da Lei estadual n. 14.310/02, razão pela qual não há que se falar que a sanção disciplinar imposta foi desproporcional ou desarrazoada. Assim, estando o ato administrativo-disciplinar regular, uma vez que respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, compreendo que deve ser mantida a sanção disciplinar aplicada ao apelante. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator